Tribunal: TJSP
Processo: 0006754-32.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
r Estadual no 1.111/2010, permitindo eventual correção não abrangida pela prescrição quinquenal – Sentença reformada para, em sede de liquidação, se apurar o quantum debeatur, nos termos acima - Precedentes – Recurso provido parcialmente.
(TJSP; Apelação Cível 0006754-32.2019.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

05/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO JUDICIÁRIO – CONVERSÃO EM URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Sentença, que acolheu a impugnação da Fazenda Estadual, sob o argumento de reestruturação das carreiras dos servidores, que não merece subsistir - Legislação Estadual que fixou novo padrão remuneratório para as carreiras ocupadas pelos autores - Julgamento do Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO JUDICIÁRIO – CONVERSÃO EM URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Sentença, que acolheu a impugnação da Fazenda Estadual, sob o argumento de reestruturação das carreiras dos servidores, que não merece subsistir - Legislação Estadual que fixou novo padrão remuneratório para as carreiras ocupadas pelos autores - Julgamento do Recurso Extraordinário no 561.836/RN, em sede de repercussão geral, que reconheceu que o término da incorporação dos prejuízos obtido em decorrência da incorreta conversão da URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público - Propositura da ação em 2010, no mesmo ano em que se deu a reestruturação da carreira pela Lei Complementar Estadual no 1.111/2010, permitindo eventual correção não abrangida pela prescrição quinquenal – Sentença reformada para, em sede de liquidação, se apurar o quantum debeatur, nos termos acima - Precedentes – Recurso provido parcialmente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006754-32.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARISOL JULIO, TÂNIA REIKO HAZIMA PEREIRA, SILVIA REHDER,
ROSEMEIRE DOI CAVALCANTI, ROSANGELA APARECIDA CEGATTO,
REINALDO VIEIRA COSTA, PEDRO FAVERO FILHO, NELSON BATISTÃO
FILHO, ALMIR VIEIRA ZORZETTO, MARIA DOLORES GROU, MARCO
ANTONIO CARVALHO, LUCIMAR BOLLELI, JOÃO PASSOS HENRIQUES,
GERSON JOSE FRANCO, CRISTINA AYUMI HONDA AMARAL, CLÁUDIA
DOS SANTOS, ANTONIO ESPEDIDO GOMES, WALMIRA GARCIA DE
MENEZES, ELAINE SANCHES GATO e JOSE OTAVIO BORGES, é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006754-32.2019.8.26.0053 -Voto no 13014
2
Apelação Cível no 0006754-32.2019.8.26.0053
Apelantes: Marisol Julio, Tânia Reiko Hazima Pereira, Silvia Rehder,
Rosemeire Doi Cavalcanti, Rosangela Aparecida Cegatto, Reinaldo Vieira
Costa, Pedro Favero Filho, Nelson Batistão Filho, Almir Vieira Zorzetto, Maria
Dolores Grou, Marco Antonio Carvalho, Lucimar Bolleli, João Passos
Henriques, Gerson Jose Franco, Cristina Ayumi Honda Amaral, Cláudia dos
Santos, Antonio Espedido Gomes, Walmira Garcia de Menezes, elaine sanches
gato e jose otavio borges
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 13014
APELAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO
JUDICIÁRIO

CONVERSÃO
EM
URV
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Sentença, que
acolheu a impugnação da Fazenda Estadual, sob o
argumento de reestruturação das carreiras dos
servidores, que não merece subsistir - Legislação
Estadual que fixou novo padrão remuneratório para as
carreiras ocupadas pelos autores - Julgamento do
Recurso Extraordinário no 561.836/RN, em sede de
repercussão geral, que reconheceu que o término da
incorporação dos prejuízos obtido em decorrência da
incorreta conversão da URV deve ocorrer no momento
em que a carreira do servidor passa por uma
restruturação remuneratória, porquanto não há direito à
percepção ad aeternum de parcela de remuneração por
servidor público - Propositura da ação em 2010, no
mesmo ano em que se deu a reestruturação da carreira
pela Lei Complementar Estadual no 1.111/2010,
permitindo eventual correção não abrangida pela
prescrição quinquenal Sentença reformada para, em
sede de liquidação, se apurar o quantum debeatur, nos
termos acima - Precedentes
Recurso provido
parcialmente.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Marisol Julio e
outros, servidores públicos estaduais do Poder Judiciário, contra a r. sentença de
fls. 6.609/6.610, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença interposto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006754-32.2019.8.26.0053 -Voto no 13014
3
pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, sob o argumento de reestruturação
das carreiras dos servidores, pela Lei Complementar Estadual no 1.111/2010, além
de que nem sentença, nem Acórdão teriam definido índice ou porcentagem, não
tendo a parte autora dado início à liquidação da sentença.
Apelam os exequentes (fls. 6.626/6.634), alegando, em síntese:
que a coisa julgada nos autos do processo no 0001526-91.2010.8.26.0053 NÃO
limitou o recebimento das diferenças devidas pelos Apelantes até a data do advento
das legislações que, supostamente, reestruturaram as carreiras destes; violação ao
artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, por ofensa à coisa julgada; por outro
lado, a Lei que reestruturou as carreiras dos servidores foi a Lei Complementar no
1.111/2010, de 25/05/2010, o que, pelo menos, em atendimento à prescrição
quinquenal, as diferenças pleiteadas nos autos do processo 0001526-
91.2010.8.26.0053 devem ser indenizadas aos Apelantes no período de 20/01/2005
até 24/05/2010, isto de acordo com o julgamento do RE no 561.936, tema de
Repercussão Geral.
Contrarrazões apresentadas a fls. 6.642/6.651.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Os recorrentes são servidores públicos estaduais do Poder
Judiciário que em 2010 ingressaram com ação de procedimento comum reclamando
perdas salariais em razão da não conversão de vencimentos em URV, na forma da
Lei no 8.880/94. Tendo a pretensão sido julgada improcedente na primeira
Instância, pelo v. Acórdão de fls. 49/59 foi dado provimento ao apelo dos Autores,
tendo a decisão transitado em julgado em 16/03/2018.
Os ora apelantes, nesta fase executória, ingressaram com pedido
de cumprimento de obrigação de fazer.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006754-32.2019.8.26.0053 -Voto no 13014
4
A FESP manejou impugnação ao cumprimento de sentença
promovido pelos autores, alegando, que, tendo havido reestruturação das carreiras
dos servidores, pela Lei Complementar no 1.111/2010, eventuais diferenças estariam
prescritas, conforme entendimento do STF sobre o tema, no RE 561.836/RN,
segundo o qual a diferença decorrente da conversão de URV deixa de existir quando
houver posterior reestruturação remuneratória dos servidores públicos.
O D. Juízo “a quo” acolheu a impugnação da FESP quanto à
inexistência de valores a pagar, em virtude da reestruturação das carreiras.
De fato, como ficou decidido no AgRg no Resp no 1.302.854/MG,
as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos
servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes
posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da
carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Nesse
sentido: AgRg no AREsp 40.081/RS. (Min. Luiz Fux, j. 26.9.13.)
Na verdade, nas hipóteses em que houver reestruturação
remuneratória na carreira do servidor, o direito à incorporação das diferenças
devidas em razão da conversão ilegal dos vencimentos em URV, fica limitado à data
de eventual reestruturação da carreira, matéria que foi pacificada pelo E. STF no
julgamento do RE
561.836/RN, não havendo direito à percepção ad aeternum de tais valores:
“1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro
Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de
liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar
sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República.
Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da
conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006754-32.2019.8.26.0053 -Voto no 13014
5
de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do
servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não
representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um
reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da
moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao
do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder
Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da
República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à
remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento
em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do
direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de
liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no
2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada
caso, na remuneração deve
ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação
remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de
remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que
se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da
parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com
a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória
(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo
valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos
no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002,
diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e
incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9)
Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e
parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual
devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em
URV com aumentos supervenientes a
título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o
referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006754-32.2019.8.26.0053 -Voto no 13014
6
carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de
16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF, RE 561836,
Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014
PUBLIC 10-02-2014) (Destaquei).
Importa destacar trecho do voto condutor do eminente Ministro
Luiz Fux:
“... não pode permanecer incorporado na remuneração do
servidor após uma reestruturação remuneratória de sua
carreira, sob pena de o agente público ficar indevidamente
com o que há de melhor dos dois regimes: o regime
anterior e o posterior à reestruturação”.
(...)
“Assim, o termo ad quem da incorporação (...) é a data da
vigência da lei que reestruturou a remuneração de sua
carreira.”
De fato, as diferenças salariais ocorridas em razão da conversão
dos vencimentos dos servidores em URV não podem ser compensadas com
reajustes, contudo, referidas diferenças são limitadas no tempo quando houver
reestruturação da carreira, sem que se configure violação à coisa julgada.
Ademais, a matéria não se encontra acobertada pelo manto da
coisa julgada, visto que não foi objeto de apreciação na esfera de conhecimento, em
que não se discutiu a sistemática vinculante do STF.
E quanto a isso, cabe ainda consignar, como já deixou assentado
o STF, que não há violação à coisa julgada quando ocorre superveniência de novo
regime jurídico implicando assim a perda da eficácia da decisão, haja vista que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006754-32.2019.8.26.0053 -Voto no 13014
7
existe alteração dos pressupostos. (ARE no 829.203/MG, Min. Luiz Fux, j.
13.11.14).
E nesse exato sentido, de que não há ofensa à coisa julgada,
temos o entendimento desta Corte, inclusive desta C. Câmara:
APELAÇÃO
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
CONVERSÃO EM URV (LEI FEDERAL No 8.880/94)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Sentença de extinção do
processo sem julgamento do mérito Sentença que merece
subsistir Policiais Militares que pretendem o recálculo dos
vencimentos, aplicando-se a metodologia da conversão em
URV, nos termos do artigo 22 da Lei Federal no 8.880/94,
que instituiu modificações no sistema econômico nacional -
Legislação Estadual que fixou novo padrão remuneratório
para a carreira ocupada pelos autores - Julgamento do
Recurso Extraordinário no 561.836/RN, em sede de
repercussão geral, que reconheceu que o término da
incorporação dos prejuízos obtido em decorrência da
incorreta conversão da URV deve ocorrer no momento em
que a carreira do servidor passa por uma restruturação
remuneratória, porquanto não há direito à percepção “ad
aeternum” de parcela de remuneração por servidor público
- Propositura da ação que se deu mais de 5 anos depois da
vigência das leis que reestruturaram a carreira dos autores
- Lei Estadual no 8.989/94 - Prescrição reconhecida

Recurso
não
provido
(Apelação
no
0004759-18.2018.8.26.0053, a 8a Câmara de Direito
Público, 2 de outubro de 2018, Rel. Des. Ponte Neto).
"CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
COMPLEMENTAÇÃO
DE VENCIMENTOS - Conversão dos salários pela URV, a
partir de março de 1994, com o recálculo de seus
vencimentos - Acolhimento da pretensão dos servidores em
Segundo Grau - Decisão que, em fase de cumprimento de
sentença, julgou extinta a execução de obrigação de fazer,
em
virtude
da
prescrição
-
Manutenção
-
Leis
Complementares
que
promoveram
reestruturação
na
carreira dos servidores - Ação judicial que foi proposta há
mais de cinco anos da reestruturação, o que implica no
reconhecimento da prescrição quanto a possíveis diferenças
remuneratórias - Precedentes desta Corte de Justiça. R.
sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apel. no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006754-32.2019.8.26.0053 -Voto no 13014
8
0009186-58.2018.8.26.0053; 9a Câmara de Direito Público;
Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi; j.: 10/07/2018)".
No entanto, quanto ao caso em análise, a reestruturação na
carreira dos autores ocorreu pelo advento Lei Complementar no 1.111/2010,
em 25/05/2010, e a ação de conhecimento foi proposta em 2010, de modo que os
requerentes têm direito à reposição, respeitada a prescrição quinquenal anterior à
vigência da Lei 1.111/2010, nos termos em que ficou sedimentado no julgamento
do Tema no 05 de repercussão geral, segundo o qual o limite ao direito à
incorporação das diferenças devidas em razão da conversão dos vencimentos em
URV é a data de eventual reestruturação da carreira, o que só ocorreu em 2010.
Entretanto, é de se observar que as decisões proferidas na fase de
conhecimento trataram apenas da aplicabilidade da lei federal em comento aos
servidores estaduais, sem que se aferissem os prejuízos sofridos ou a sua extensão.
Neste contexto, cumpre assinalar que a procedência da ação
reconhecendo o direito à conversão não conduz, por si só, ao pagamento de
diferenças; e de igual modo, os reajustes apontados pela Fazenda do Estado também
não traduzem a certeza da eliminação dos respectivos prejuízos experimentados
pelos autores, até o advento da nova lei reestruturadora, bem entendido, exigindo-se
apurar se há ou não percentual a maior (defasagem) decorrente da conversão para a
URV e se esse percentual de defasagem eventualmente obtido foi ou não absorvido
por eventuais reajustes voluntários, ou era inocorrente por conta do pagamento
ocorrido em momento posterior ao término do mês trabalhado, em respeito ao que se
decidiu no Tema 15 de Recursos Repetitivos e no Tema 05 de Repercussão Geral.

De modo que, como forma de evitar enriquecimento ilícito de
qualquer das partes, se faz necessário demonstrar concretamente, seja por meio de
apresentação de planilhas de cálculos, de realização de perícia técnica contábil, ou
de qualquer outro meio de prova, que os percentuais apresentados estão corretos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006754-32.2019.8.26.0053 -Voto no 13014
9
atentando-se ao que foi decidido em caráter vinculante pelas Cortes Superiores.

E, neste sentido, exigindo especificamente a aferição da prova do
prejuízo ou de sua ausência, firmou o Superior Tribunal de Justiça o entendimento
de que: "a efetiva defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da
reestruturação remuneratória de carreira devem ser aferidos em liquidação de
sentença” (STJ, AgInt no AREsp 1.058.595/SP, Relator: Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, DJe 23/04/20181).
E a Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, que vem
decidindo, por exemplo, pelo reconhecimento da reestruturação das carreiras,
conforme julgados que seguem, inclusive deste Relator, serve de fundamento a
contrario sensu do aqui ora exposto:
APELAÇÃO Ação ordinária. URV. Policiais Militares.
Prescrição do fundo de direito inocorrente. Relação de trato
sucessivo. Inteligência da Súmula no 85 do Superior
Tribunal de Justiça. Aplicação do disposto no artigo 22, da
Lei Federal
no 8.880/94, aos servidores públicos,
indistintamente, em virtude do caráter nacional da norma,
sem determinar exclusividade aos agentes públicos da
União. Repercussão Geral declarada no RE 561836, pelo
Supremo Tribunal Federal. O exame de eventual reajuste
decorrente da conversão monetária fica adstrito à
reestruturação da carreira superveniente promovida pelo
Poder Público. A Lei Complementar Estadual no 823/96
redefiniu as respectivas escalas e padrões de vencimento,
configurando reformulação do quadro remuneratório dos
agentes públicos, ao passo que a ação foi movida em 2015,
denotando-se, portanto, a prescrição quinquenal. Recurso
improvido. (TJSP; Apelação 1003677-66.2017.8.26.0053;
de minha relatoria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
1 No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1308444/MT, Relator: Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 29/03/2019; REsp 1.725.389/MT, Relator: Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 23/05/2018; AgInt no AREsp 708.262/TO, Relator: Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/02/2017; entre outros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006754-32.2019.8.26.0053 -Voto no 13014
10
Público; Data do Julgamento: 13/12/2017; Data de
Registro: 13/12/2017)
Apelação - Ação ordinária (URV) Policial militar -
Prescrição do fundo de direito afastada - Súmula 85 do STJ
- Relação de trato sucessivo - Aplicação da prescrição
quinquenal - Competência privativa da União para legislar
sobre o tema - Art. 22, VI, CF - Repercussão Geral no
Recurso Extraordinário n° 561.836/RN - Conversão
limitada até a reestruturação remuneratória de cada
carreira - Leis Complementares Estaduais nos 823/96,
830/97 e 1.065/08 que abarcaram de forma inequívoca o
reajuste decorrente da conversão em URV prevista na Lei no
8.880/94, sendo limitador temporal para o pleito de
diferenças, com reestruturação da carreira Reconhecimento
da ocorrência da prescrição quinquenal ante o lapso
temporal entre a data da distribuição da ação (09/11/2016)
e a fixação de novo plano de reestruturação de carreira
pelas Leis Complementares Estaduais nos 823/96, 830/97 e
1.065/08 - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça,
do E. Superior Tribunal de Justiça, do C. Supremo Tribunal
Federal e desta E. 11a Câmara de Direito Público -
Sentença de extinção mantida Recurso improvido. (TJSP;
Apelação 1051068-51.2016.8.26.0053; Relator (a): Marcelo
L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 30/08/2018; Data de
Registro: 30/08/2018)
Nesta esteira, conclui-se que os autores só têm direito a eventuais
diferenças oriundas da incorreta conversão da URV, referente ao período anterior
à vigência da Lei que reestruturou suas carreiras, cujas datas se tornam o
termo ad quem.
Deste modo, como a reestruturação das carreiras dos autores se
deu em 2010, e a presente ação foi proposta apenas no mesmo ano, ficam de fora as
prestações fulminadas pela prescrição, que é quinquenal.
Nesse sentido, ainda, convém destacar o decidido no acordão de
relatoria do nobre do desembargador PAULO DIMAS MASCARETTI, tirado
dos autos do processo 0001135-90.2014.8.26.0411, julgado em 18 de março de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006754-32.2019.8.26.0053 -Voto no 13014
11
2015, cujos fundamentos são transcritos e adotados:
“Já está pacificado nos Tribunais Superiores o entendimento de
que a incorporação de qualquer diferença salarial revisional tem como termo final
a restruturação remuneratória da carreira do servidor. Nesse sentido, confira-se
acórdão proferido no julgamento do Recurso Extraordinário no 561.836/RN, sob
relatoria do eminente Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Acórdão Eletrônico
Repercussão Geral, j. em 26.09.2013, com a seguinte ementa: “1) Direito
monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos
11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação.
Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI,
da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no
6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao
percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na
remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em
URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um
reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da
moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao
do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder
Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da
República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à
remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento
em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do
direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de
liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no
2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada
caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor
passa por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade
estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do
servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006754-32.2019.8.26.0053 -Voto no 13014
12
liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma
parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma
ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A
reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do
advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad
quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.
8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio
Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a
pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na
conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de
reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido
percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e
declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio
de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (g.n.) Importa destacar trecho do voto
condutor do eminente Ministro Luiz Fux: “... não pode permanecer incorporado na
remuneração do servidor após uma reestruturação remuneratória de sua carreira,
sob pena de o agente público ficar indevidamente com o que há de melhor dos dois
regimes: o regime anterior e o posterior à reestruturação”. (...) “Assim, o termo ad
quem da incorporação (...) é a data da vigência da lei que reestruturou a
remuneração de sua carreira”. Na mesma linha se firmou a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: AgR no AREsp 40.081 (Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, j. 8-11-2011), AgR no REsp 1.302.854 (Rel. Min.
ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 2-5-2013), AgR no REsp 1.346.177 (Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, j. 23-4-2013), AgR no REsp 1.352.354 (Rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES, j.21-3-2013), AgR no REsp 1.272.473 (Rel. Min.
ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 19-3-2013), AgR nos EDcl no AREsp 251.273 (Rel.
Min. HUMBERTO MARTINS, j. 16-4-2013), AgR no REsp 1.350.813 (Rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES, j. 12-3-2013), AgR no REsp 1.350.286 (Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, j.4-12-2012), AgR no REsp 1.260.084 (Rel. Min. CASTRO
MEIRA, j. 27-9-2011), AREsp 292.492 (Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
j. 12-6-2013), AREsp 295.166 (Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 10-6-2013),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006754-32.2019.8.26.0053 -Voto no 13014
13
REsp 1.404.335 (Rel. Min. ELIANA CALMON, j. 21-11-2013), AgR no REsp
1.333.769 (Rel. Min. ELIANA CALMON, j. 21-11-2013), REsp 1.310.067 (Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, j. 20-9-2012).
Quanto aos consectários de mora sobre eventuais diferenças
existentes, de aplicar-se o quanto decidido pela Suprema Corte no julgamento do
Tema 810, ou seja, atualização monetária segundo o IPCA-E, desde quando devidas,
e juros moratórios equivalentes ao rendimento da poupança, a partir da citação.
Em suma, de rigor a reforma da r. sentença, determinando-se o
prosseguimento da execução, devendo os autores apresentar em sede de liquidação o
quantum devido, mediante os informes apresentados pela Fazenda do Estado.

Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento parcial ao
recurso, nos termos do voto.
BANDEIRA LINS
Relator